Tribunal: TJMT
Processo: 0007297-37.2009.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007297-37.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WDSON MITIL FERNANDES (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AILTON RODRIGUES DE ARAUJO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
–
IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – PREVALÊNCIA DO MANDAMENTO CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE O JULGAMENTO DA CAUSA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – COMPETÊNCIA NATURAL DO CONSELHO DE SENTENÇA – APELO PROVIDO.

A impronúncia só deve ser mantida se demonstrado de forma peremptória, sem qualquer contradição ou questionamento, a inocência do denunciado, hipótese não verificada nos autos.

O artigo 413 do Código de Processo Penal aduz que a sentença de pronúncia consubstancia mero Juízo de admissibilidade da acusação, que exige apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação, porque cabe ao Conselho de Sentença o exame do mérito.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0007297-37.2009.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WDSON MITIL FERNANDES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de apelação criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão do Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que impronunciou
WDSON MITIL FERNANDES
pela prática dos crimes descritos nos artigos incurso no artigo 121, § 2º, I e IV do Código Penal e artigo 244-B, § 2° da Lei 8.069/90, nos autos da ação penal nº 0007297-37.2009.8.11.0042.

Sustenta, haver nos autos prova inconteste quanto à materialidade, além de fortes indícios de que o acusado teve participação no crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima
Ailton Rodrigues de Araújo
, em unidade de desígnios com o seu primo, o adolescente
Denis Paulo Ferreira Ramos.

Nesses termos, aduz que as provas colacionadas aos autos são suficientes à formalização do juízo de admissibilidade da acusação, com a remessa dos autos para julgamento perante o Conselho de sentença, e consequentemente do crime conexo de corrupção de menores, art. 244-B, § 2° da Lei 8.069/90.

Por sua vez, a defesa, nas contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão (id. 126349158).

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
da lavra da eminente Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta pelo
provimento
do recurso (id. 126774737).

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o
Parquet
de primeiro grau contra a decisão prolatada pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, entendendo estarem ausentes os indícios mínimos de autoria dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores em relação ao réu
WDSON MITIL FERNANDES
, o impronunciou, nos termos do que dispõe o artigo 414,
caput
, do Código de Processo Penal.

Como se sabe, a pronúncia perfaz mero juízo de admissibilidade da acusação, em cuja fase determina, apenas, comprovação da materialidade e de indícios suficientes de autoria. Portanto, sem necessidade de se exigir prova cabal e definitiva, consubstanciam-se na comprovação da probabilidade de ser o réu o autor ou partícipe dos fatos criminosos.

Assim sendo, nessa fase, o Magistrado deve limitar-se a aferir a comprovação da materialidade e a existência de suporte mínimo da versão acusatória em relação aos indícios de autoria,
reservando-se ao Conselho de Sentença apreciar
o mérito da causa
.

No caso, a materialidade é incontroversa e encontra-se sobejamente demonstrada pelo laudo de necropsia e pelas demais provas produzidas.

Por sua vez, os indícios de autoria, ao contrário do que concluiu a douta magistrada da origem, encontra necessário respaldo nos elementos de convicção colhidos ao longo da instrução criminal, notadamente em razão do apelado ter apresentado em juízo versão diversa da relatada na fase policial.

Com efeito, o réu
WDSON MITIL FERNANDES
, perante a autoridade policial negou participação no crime em questão, assim como relatou que embora tenha ido dar uma volta com seu primo
Denis Paulo Ferreira Ramos
, menor de idade a época dos fatos, não tinha ciência de que ele estava armado e que tinha a intenção de atirar contra a vítima
Ailton Rodrigues de Araújo:

“(...) Que no dia do crime no final da tarde, o interrogando se encontrava na esquina da Rua da Feira, sendo a avenida principal do bairro São João Del Rey quando foi abordado por seu primo “Denis Paulo” que o chamou para darem uma volta; Que “Denis Paulo” estava conduzindo sua motocicleta Honda Biz de cor azul; Que o interrogando se encontrava na garupa da motocicleta quando “Denis Paulo” encontrou com a vítima na rua ; Que “Denis Paulo” e a vítima ficaram conversando, esclarecendo o interrogando que o mesmo ficou ao lado da motocicleta e seu primo foi até a vítima ;
Que em determinado momento “Denis Paulo” sacou uma pistola e a curta distância desferiu uns oito disparos contra a vítima; Que o interrogando saiu correndo a pé, tendo seu primo “Denis Paulo” saído pilotando sua motocicleta e tomando rumo ignorado
; Que o interrogando informa
que não tinha conhecimento que “Denis Paulo” estava armado e quais eram suas intenções, dizendo que em nenhum momento “Denis Paulo” disse ao interrogando que iria tomar satisfações com a vítima, tampouco iria matá-lo se confessasse que estava propagando boatos envolvendo seu nome
(...); Que o interrogando informa que não teve nenhuma participação no crime em tela, sendo que apenas aceitou dar uma volta com seu primo “Denis Paulo”, não tendo conhecimento sobre suas intenções com relação a vítima” (sic) (destacamos).

Por sua vez, em juízo,
WDSON MITIL FERNANDES
, declarou dinâmica diversa da sua primeira versão. Vejamos:

“(...)Afirma que os fatos não são verdadeiros;
Que estava com seu primo momentos antes andando pela Avenida
; Que seu primo parou a moto na Avenida e sumiu;
Que ouviu os tiros
, que foram próximo da onde estava; Que Denis voltou pegou a moto e “vazou”; Que Denis estava com capacete na mão; Que ele o deixou e saiu; Não sabia que ele estava armado e nem o que iria fazer; Que Denis é envolvido com muitos crimes; Que seu primo ficou um ano preso no Pomeri pela morte de “Caminhão”; Tinha costume de sair juntos no bairro, são primos; Que saiu andando rápido e não passou perto da onde a vítima estava; Não conversou com o Denis após os fatos porque ele ficou foragido; Que não andava com arma; Que foi preso com um pedaço de maconha, mas foi absolvido; Trabalha na fábrica de tintas e tem família; Conhece a genitora da vítima; Nunca teve desentendimento com as pessoas mencionadas na denúncia como testemunhas; Que ficou admirado quando soube do processo; Não sabia que Denis tinha bronca com a vítima;
Não viu seu primo atirando, apenas estava próximo
; Que relata que não viu Denis conversando com a vítima; Que não leu seu depoimento da Delegacia e afirma que os fatos não ocorreram daquela forma que relatou; Que seu advogado nem estava presente na Delegacia, apenas chegou ao final; Que sua mãe que arrumou o advogado; Que foi ouvido na Delegacia e depois solto; Que foi preso em 2011 por um pedaço de maconha; Que se soubesse que seu primo iria fazer, jamais teria ido com ele andar de moto. (...)” (sic) (destacamos).

Ao ser ouvido na 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude, o adolescente
Denis Paulo Ferreira Ramos
assumiu ser o autor dos disparos de arma de fogo e afirmou que o apelado estava em sua companhia, nos seguintes termos:

“(...) Que estava andando de moto com “Mitiu” quando foi chamado por Ailton na esquina da casa dele ; que desceu da moto e seu primo ficou na esquina
; Que Ailton queria que o declarante vendesse droga para ele, pois ele era traficante e queria que o declarante fizesse a “correria” e como o declarante não mexe com isso falou para ele que não ia vender quando então Ailton sacou de uma arma e apontou para o declarante; que o declarante foi para cima dele e começaram a aloitar quando então o declarante tomou a arma da vítima e saiu correndo disparando os tiros; Que não se recorda quantos tiros deu na vítima, mas acha que foram quatro; Que fazia uns cinco meses que Ailton lhe ameaçava querendo que o declarante vendesse droga para ele; Que não comentou com ninguém sobre as ameaças e nem registrou B.O (...)”.

Desta feita, verifica-se existir indícios suficientes a demonstrar que supostamente o apelado
WDSON MITIL FERNANDES
, na companhia de seu primo
Denis Paulo Ferreira Ramos
(adolescente processado perante a 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá), apoiando-se mutuamente contra a vida da vítima
Ailton Rodrigues de Araújo.

Por fim, importa ressaltar que a mera negativa de autoria professada pelo apelado, desacompanhada de lastro probatório que a torne induvidosa e definitiva, não é o suficiente para afastar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, de acordo com os elementos de convicção angariados, está demonstrada a materialidade e também os possíveis indícios de autoria, não se podendo concluir pela impronúncia do acusado, tendo em vista que, nesta fase deve prevalecer não somente o exame da admissibilidade da acusação, em consonância com os elementos de provas angariados durante a instrução processual.

Assim, não é possível concluir, de forma imediata, que o apelado não teve participação no crime doloso contra a vida, sendo certo que a solução desta controvérsia demanda a apreciação dos fatos pelo Conselho de Sentença.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, em consonância com o parecer, para pronunciar
WDSON MITIL FERNANDES
como incurso nos delitos tipificados nos artigos 121, § 2º, I e IV do Código Penal e artigo 244-B, § 2° da Lei 8.069/90, submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022